Tribunal: TJDFT
Processo: 0733808-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PENHORA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. A gratuidade de justiça deve ser concedida se demonstrada a condição de hipossuficiente.

2. Inviável a constrição de ativos existentes em conta salário, sobretudo quando o vencimento líquido percebido é insuficiente para pagar o principal e os juros, além dos acréscimos legais de mora e honorários advocatícios, em tempo razoável.

3. Deu-se provimento ao recurso.